Tribunal: TJDFT
Processo: 0727642-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Processo : 0727642-66.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 133225579 dos autos originários n. 0700095-87.2018.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O agravante sustenta o cabimento da consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tendo em vista que o Novo CPC trouxe inovações de cunho processual destinadas a conferir maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas. Aduz que o pedido preenche todos os requisitos dispostos no REsp 1.377.507/SP. Afirma que a decisão atacada não prestigia a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Salienta que o sistema e-RIDFT é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Requer a concessão de efeitos suspensivo e ativo para determinar a inclusão do nome dos agravados na CNIB para possível penhora e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo, como sugerido pelo agravante. Diversamente, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao CNIB e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que o mero arquivamento dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator